Tribunal: TJDFT
Processo: 0728931-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INIDONEIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme o art. 783 do CPC, “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.
2. Afastado, em sede de embargos do devedor, o vencimento antecipado do débito e a mora solvendi, a consequência é o reconhecimento de que o documento (cédula de crédito bancário) que aparelha a execução não reúne os requisitos de título executivo extrajudicial, notadamente, a liquidez e a exigibilidade, a evidenciar a nulidade da execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.